Tribunal: TJES
Processo: 0006403-75.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006403-75.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCIO CAMARGO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ)”.

2. Assim, apesar de o espólio responder pelos créditos tributários devidos pelo
de cujus
até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III do CTN, promovida a execução fiscal contra o devedor já falecido, não é possível determinar seu prosseguimento, com a alteração do polo passivo para inclusão de seu espólio ou seus sucessores, afinal, o redirecionamento da ação de execução fiscal aos sucessores só é possível se o contribuinte executado falecer após ter sido citado.

3. Cabe ao exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, de forma que a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do falecido.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0006403-75.2004.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelados:

Marcio Camargo e Espólio de Manoel Moreira Camargo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de p. 26/31 do id. 5405539, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Manoel Moreira Camargo, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC.

Nas razões de p. 4/13 do id. 5405540, o apelante alega em síntese que (a) o contribuinte tem a obrigação de manter seus cadastros atualizados; (b) não pode ser responsabilizado pela omissão do contribuinte, que deixa de informar o fisco sobre situações que modificam a relação jurídica; e (c) ainda que mantida a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser afastados, pois o apelado deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas no id. 5405540.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ)”.

Assim, apesar de o espólio responder pelos créditos tributários devidos pelo
de cujus
até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III do CTN, promovida a execução fiscal contra o devedor já falecido, não é possível determinar seu prosseguimento, com a alteração do polo passivo para inclusão de seu espólio ou seus sucessores, afinal, o redirecionamento da ação de execução fiscal aos sucessores só é possível se o contribuinte executado falecer após ter sido citado.

Esta Corte Estadual já firmou seu posicionamento no sentido de que
“eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública”
(Apelação n. 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUTADO JÁ FALECIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. 1. Há sedimentado entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN). 2. Melhor sorte não assiste ao município em sua alegação de que a demanda poderia prosseguir, uma vez que o redirecionamento da execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido não se revela possível. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, (Súmula STJ nº 392). 3. Recurso Conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120454517, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 2. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante o MUNICÍPIO DE LINHARES e que é Apelada OZÍLIA BREDA MENEGUSSI. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030060116354, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Cabe ao exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, de forma que a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do falecido.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.